Tribunal: TJMT
Processo: 0009456-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ)
Recurso de Apelação Cível no 0009456-09.2016.811.0041
Recorrente: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e OUTRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Os autos retornaram com decisão do STJ (id. 85766985), a qual conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial para fins de anular a sentença, determinando o retorno dos autos a fim de viabilizar a instrução processual e a realização das provas requeridas, tendo em vista o reconhecimento do cerceamento de defesa.
Em virtude da aludida decisão, devolvam-se os autos à origem, para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça